Tribunal: TJMT
Processo: 1004175-34.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004175-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO ALEXANDRE CARDELIQUIO - CPF: 380.366.428-40 (RECORRENTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004175-34.2023.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
PAULO ALEXANDRE CARDELIQUIO.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12
/06/2025
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. APRESENTAÇÃO POSTERIOR À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que reconheceu o cumprimento da obrigação pecuniária imposta à parte ré e extinguiu a execução, determinando a expedição de alvará para transferência dos valores penhorados ao juízo trabalhista. O juízo indeferiu o pedido do exequente para levantamento com destaque de honorários advocatícios contratuais, por serem apresentados após a penhora no rosto dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o destaque dos honorários advocatícios contratuais quando o respectivo pedido é formulado após a anotação de penhora no rosto dos autos por ordem judicial proveniente de execução trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o contrato de honorários apresentado após a realização de penhora no rosto dos autos não gera direito ao levantamento direto da verba pelo advogado, ante a indisponibilidade do crédito.

A aplicação do art. 24, §§ 1º e 4º, da Lei nº 8.906/1994 exige que o crédito esteja disponível no momento do requerimento de destaque, o que não se verifica quando já existente constrição judicial anterior.

O direito do advogado à percepção dos honorários contratuais permanece hígido, mas deve ser perseguido em ação própria, não sendo possível impor sua dedução em prejuízo de credor com penhora já efetivada.

O juízo de origem observou corretamente a ordem cronológica dos atos processuais, indeferindo o levantamento pleiteado e vinculação do montante penhorado à execução trabalhista já existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de honorários advocatícios contratuais apresentados após a penhora no rosto dos autos não autoriza o destaque da verba nos próprios autos, por inexistência de crédito disponível.

A verba honorária contratual deve ser perseguida em ação autônoma, salvo quando o pedido for anterior à constrição e houver crédito disponível.

A observância da ordem cronológica dos atos e a proteção da segurança jurídica entre credores impedem a reserva de valores quando já existente penhora regular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, § 3º, e 513; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 8.906/1994, art. 24, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.573.263/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.12.2024, DJe 19.12.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.501.938/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.241.138/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.3.2023, DJe 16.3.2023; TJMT, N.U 1016233-38.2024.8.11.0000, rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24.7.2024, DJE 26.7.2024; TJMT, N.U 1009528-24.2024.8.11.0000, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.6.2024, DJE 26.6.2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pleiteia a reforma da decisão monocrática proferida no ID 284247393, a qual reconheceu o cumprimento integral da obrigação e julgou extinta a presente execução.

Em observância à ordem de penhora no rosto dos autos (ID 284247374), determinou a expedição de alvará judicial para o levantamento do montante depositado, no valor de
R$ 3.701,26 (três mil setecentos e um reais e vinte e seis centavos)
, a ser vinculado ao processo n. 0000519-14.2019.5.23.0108, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT.

Por fim,
indeferiu
o pedido formulado pelo exequente para o levantamento dos valores depositados, com destaque dos honorários advocatícios.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, e que o crédito devido ao profissional foi constituído em momento anterior à penhora realizada no rosto dos autos, motivo pelo qual se faz necessário o destaque dos honorários contratuais.

Aduz, ainda, que não houve expedição de alvará até o momento, o que viabiliza o destacamento dos honorários contratuais do valor penhorado no rosto dos autos, que admite tal procedimento desde que o pedido seja formulado antes da expedição do alvará ou da liquidação do precatório.

Apesar de intimada (ID 284246605), a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão colegiada, registrada sob o ID 228541152, conheceu e acolheu os embargos de declaração opostos pela parte autora, com atribuição de efeitos infringentes, condenando a reclamada ao pagamento, em favor do demandante, da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, acrescida de juros de mora e correção monetária.

O referido
decisum
transitou em julgado em
16/08/2024
. Em
17/10/2024
,
sem que a parte autora tivesse ainda requerido o cumprimento da sentença
, foi juntado mandado expedido pela 3ª Vara do Trabalho de Várzea Grande (ID 284247374), informando que o autor desta ação figura como executado na reclamação trabalhista nº 0000519-14.2019.5.23.0108, ajuizada por Viviann Lemes Resende, e
solicitando a este juízo que promovesse a penhora no rosto dos autos sobre eventuais valores devidos a Paulo Alexandre Cardeliquio
, com vista à garantia do débito atualizado daquela execução.

Em
26/11/2024
, em atendimento ao mandado,
o juízo de origem determinou à secretaria que procedesse à anotação da penhora
, até o limite do crédito exequendo na ação trabalhista, ressaltando, ainda,
a inviabilidade de levantamento de valores no momento oportuno
(ID 284247376).

Posteriormente, no dia
05/12/2024
, a parte exequente requereu a intimação da parte ré para o pagamento voluntário da obrigação pecuniária e o
destacamento dos honorários contratuais devidos ao seu patrono
, acostando aos autos o respectivo contrato, firmado entre a parte autora e seu advogado.

A reclamada efetuou o pagamento da condenação (ID 284247389), oportunidade em que a parte autora anuiu ao valor depositado e requereu sua liberação (ID 284247390).
A senhora Viviann também se manifestou, pugnando pelo bloqueio e transferência dos valores à 3ª Vara do Trabalho de Várzea Grande
(ID 284247391).

O juízo singular reconheceu o cumprimento integral da obrigação, julgou extinta a execução, indeferiu o pedido de levantamento com destaque dos honorários advocatícios e determinou a expedição de alvará judicial, vinculando o montante ao processo nº 0000519-14.2019.5.23.0108, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, nos seguintes termos:

(...)
Ademais, considerando a prévia existência de penhora no rosto dos autos,
INDEFIRO
o pedido do exequente de levantamento dos valores depositados com destaque dos honorários advocatícios
.

Com efeito, a juntada do contrato de honorários contratuais
após a expedição da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte
.

Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência do STJ:
(...)

Outrossim,
em cumprimento à ordem de penhora no rosto dos autos (ID 172716273), determino a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores depositados
, qual seja, R$ 3.701,26 (três mil, setecentos e um reais e vinte e seis centavos), com os acréscimos e correções, a ser vinculado ao processo n. 0000519-14.2019.5.23.0108, da 3ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT.
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
deve-se observar a ordem cronológica dos pedidos
. Nessa linha, o contrato de honorários apresentado após a expedição do precatório ou a realização da penhora no rosto dos autos não garante ao advogado o direito à dedução do valor em favor do constituinte.

Assim, é incontroverso que,
se o pedido de destaque dos honorários contratuais for formulado após a constrição do crédito do patrono, não será possível o seu levantamento, diante da indisponibilidade do montante atingido
.

Inclusive, conforme entendimento firmado no julgamento do AgInt no REsp 1.427.331/RS, a aplicação do art. 24, §§ 1º e 4º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) somente se justifica na presença de crédito disponível.

No caso,
tal condição não se verifica
, uma vez que o contrato de honorários foi apresentado após as anotações de penhora e o valor da presente condenação é significativamente inferior ao montante objeto da constrição, fixado em
R$ 41.393,82 (quarenta e um mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos)
.

Importante mencionar que a parte autora solicitou o cumprimento de sentença mais de
três meses após o trânsito em julgado da decisão
e
mais de um mês após a expedição do mandado de penhora no rosto dos autos
, emitido pela 3ª Vara do Trabalho de Várzea Grande (ID 284247374).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS ALTERADOS.
HONORÁRIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desse STJ,
o contrato de honorários juntado depois da expedição do precatório ou da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte
.

2. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.573.263/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
. PAGAMENTO DIRETO NOS PRÓPRIOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
JUNTADA DO CONTRATO POSTERIOR A PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS
.
INDISPONIBILIDADE DE CRÉDITO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra a decisão pela qual se conheceu do Agravo em Recurso Especial manejado pelo recorrente, para conhecer em parte do Recurso Especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento.

2. Na origem, cuida-se de Agravo de Instrumento aviado de decisão que, em ação de desapropriação indireta em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais
.

3. O agravante reafirma a omissão relativa a suposta desnecessidade de medidas executivas próprias. Persegue a possibilidade de execução direta.

4. Ressalta claramente do decisum de fls. 22-29, parcialmente transcrito pelo acórdão de fls. 76-81 (a que certamente se remete à decisão ora recorrida), que
o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais apenas foi formulado após a constrição do crédito do mandatário, por penhoras no rosto dos autos
.

5. O próprio agravante deixa expresso que o pedido de destaque de honorários contratuais somente foi realizado após a determinação de detalhamento de todos os credores da parte exequente, informados nos autos, ou seja, após já efetivadas as constrições em questão.

6. Os órgãos de origem assentaram que seria necessária a execução do patrono contra o seu cliente, sem restringir a natureza de título executivo do contrato de prestação de serviços, tampouco a via pela qual referida execução seria processada. Não era necessário e nem relevante mas, ao contrário, era indevido, que o órgão a quo assegurasse a execução direta de crédito contratual, estranho ao título executivo formado em ação de desapropriação, sem que se passasse pela devida habilitação de tal crédito em concurso de credores.

7. Tenha-se, ademais, que, conforme se denota da decisão recorrida,
a aplicação do art. 24, §§ 1º e 4º da Lei 8.906/1994 somente estaria justificada à luz da suposta existência de crédito disponível, notadamente em vista da posteriodade da apresentação do contrato de prestação de serviços em relação às anotações de penhora, e em vista do fundamento da decisão recorrida, que se remete à indisponibilidade de valores
.

8. As conclusões do Tribunal Federal resguardam a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no REsp 1.427.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 08/03/2018;

STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.491.289/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2015; STJ, REsp 572.285/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 10/05/2004, p. 188).

9. Agravo Interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.501.938/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) (grifei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
.
PEDIDO POSTERIOR DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1.
O contrato de honorários juntado após a expedição da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte.
Incidência da Sú mula n. 83/STJ.

2. A desconstituição da premissa fática de que
o requerimento de destaque da verba honorária contratual somente foi formulado após a realização da penhora no rosto dos autos
esbarra na impossibilidade de este Tribunal Superior analisar questão fático-probatória em sede de recurso especial. Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.241.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (grifei)

Ressalte-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS
–
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
–
PEDIDO POSTERIOR DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS
-
IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A reserva de valores a título de honorários advocatícios não se trata de efetivo pagamento e nem pode se sobrepor ao direito do terceiro interessado que teve deferida a penhora no rosto dos autos, antes mesmo do pedido de reserva formulado pela ora agravante.

II -
Tendo sido a penhora no rosto dos autos deferida, previamente, não há como se acolher a pretensão da parte agravante
.
(N.U 1016233-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)
(grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS
– PENHORA NOS AUTOS DO PROCESSO – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS POSTERIOR A PENHORA – IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
O contrato de honorários juntado após a expedição da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. A desconstituição da premissa fática de que o requerimento de destaque da verba honorária contratual somente foi formulado após a realização da penhora no rosto dos autos esbarra na impossibilidade de este Tribunal Superior analisar questão fáticoprobatória em sede de recurso especial. Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.241.138/RS – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – 4ª Turma – j. 13/3/2023 - DJe 16/3/2023.)
(N.U 1009528-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)
(grifei)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PLEITO DE DESTAQUE DE VERBA HONORÁRIA – PEDIDO POSTERIOR A PENHORA – IRREGULARIADE NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA.

O pedido de reserva da verba honorária realizado após a penhora ocorrida no rosto dos autos demonstra sinais de retardo processual, não havendo que se falar em aplicação do disposto no art. 22, parágrafo 4.º, do Estatuto da OAB (Lei n.º 8.906/94)
.
(N.U 1000563-76.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025